Tribunal: TJDFT
Processo: 0704034-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. PRESUNÇÃO DE REGULARIDADE. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, sob a alegação de irregularidade na constituição em mora da devedora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da constituição em mora para fins de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, considerando a alegação de que a notificação foi enviada a endereço desatualizado e que o aviso de recebimento apresenta irregularidades; e (ii) determinar se as alegações da agravante sobre cláusulas abusivas no contrato e sobre o risco de leilão do bem por valor inferior ao de mercado têm o condão de impedir a busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente exige a comprovação da mora do devedor, que ocorre com o envio de notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato.
4. Conforme o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, e a jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo 1132 do STJ, a notificação é válida mesmo que não recebida pessoalmente pelo devedor, bastando que seja enviada ao endereço contratualmente indicado.
5. O ônus de demonstrar a efetiva comunicação da alteração de endereço ao banco incumbe à devedora. Na hipótese, a agravante não apresentou prova inequívoca da comunicação formal da mudança, sendo insuficiente a juntada de protocolos de atendimento telefônico.
6. A ausência do Aviso de Recebimento na base de dados dos Correios, por si só, não invalida a notificação extrajudicial, cabendo à parte demonstrar que tal inconsistência comprometeu a regularidade da comunicação da mora.
7. Questões relativas à abusividade das cláusulas contratuais devem ser discutidas em ação revisional própria, não cabendo sua análise na presente demanda de busca e apreensão.
8. O receio da agravante quanto ao leilão do veículo por valor inferior ao de mercado não justifica a suspensão da medida, pois eventuais irregularidades na alienação do bem podem ser discutidas posteriormente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.